Tribunal: TJES
Processo: 5000368-89.2020.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000368-89.2020.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: EZEQUIAS CAMILO DE JESUS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000368-89.2020.8.08.0044

RECTE.: BANCO BMG S.A.

RECDO.: EZEQUIAS CAMILO DE JESUS

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS EXISTENTES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONTRATO. QUANTUM DO DANO MORAL ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

EZEQUIAS CAMILO DE JESUS em face de

BANCO BMG S.A., na qual narra a parte autora, em síntese, que desconhece o cartão de crédito consignado supostamente contratado por si, alegando ser vítima de fraude. Por este motivo, requer a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados e, por fim, a indenização por danos morais. Pugna, ainda, pela autorização judicial para efetuar o depósito do valor indevidamente creditado em sua conta.

Em contestação (ID. 7108459), o Requerido alega, preliminarmente, a incompetência do juizado especial para atuar no presente feito, em virtude da necessidade de perícia grafotécnica e a falta de interesse de agir. No mérito, aduz, em suma, que o autor possuía ciência inequívoca da contratação e suas condições, tendo assinado o contrato com todas as informações necessárias, bem como efetuado 04 saques complementares. Aduz, portanto, que inexiste defeito na prestação dos serviços e que cumpriu com seu dever de informação, devendo ser reputado válido o contrato.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7108483)

que
JULGOU PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

“Posto isso,
JULGO PROCEDENTE PEDIDO INICIAL,
resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil em declarar nulo o contrato de nº. 14523292 e via de consequência a desconstituição de todo e qualquer débito relativo ao contrato, e ainda condenar a requerida na devolução em dobro dos valores descontados indevidamente sobre a referida rúbrica, devendo incidir correção monetária em juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada desembolso até a sua cessão.
CONDENO
o requerido ao pagamento do valor de de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para cada requerente, devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento”
.

Após a interposição de embargos declaratórios, a referida sentença restou parcialmente reformada por decisão ao ID. 7108544, dispôs que:

“Desse modo, considerando as explanações acima expostas,
RECEBO os embargos declaratórios, ao passo que ACOLHO as alegações arguidas
, sanando a omissão apontada, onde passo a determinar que a parte embargada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, proceda com a restituição dos referidos valores em favor da parte embargante”.

Irresignado, o réu BANCO BMG S.A. apresentou Recurso Inominado (ID. 7108547), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna que a devolução dos valores seja feita de forma simples e pela redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

O autor apresentou contrarrazões recursais ao ID. 7108550, pugnando pela manutenção integral do julgado.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, uma vez que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos,
entendo ser caso de manutenção da sentença recorrida.

Coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a Recorrida realizou a solicitação do referido cartão de crédito.

Isto porque o suposto contrato não foi sequer acostado aos autos pela recorrente, como prova da regular contratação entre as partes. Desta feita, é fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC.

Anoto que o contrato apresentado ao ID. 7108463 e documentos subsequentes
não
se referem ao empréstimo consignado nº 14523292, questionado pelo autor no presente processo, conforme extrato de empréstimo consignado apresentado pelo ora recorrido ao ID. 7108442.

Assim, entendo que a empresa recorrente não apresentou sequer o contrato supostamente firmado entre as partes, seja em sede de contestação ou de recurso inominado, impossibilitando a correta análise dos fatos por este juízo. Isto posto, diante da ausência de juntada aos autos de qualquer comprovante de contratação, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório acerca de falha na prestação do serviço. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS RECLAMADOS MIGRADOS DO BANCO PANAMERICANO EM 07/02/2020 –
AUSENCIA DE JUNTADA AOS AUTOS PELA PARTE REQUERIDA DE QUALQUER COMPROVANTE DA CONTRATAÇÃO OU DA CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC – AUSENCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORA - DESCONTOS PROMOVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA INDEVIDOS – DANO MORAL - RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA - DANO MORAL - CARÁTER REPARATÓRIO DA LESÃO SOFRIDA, O ESCOPO EDUCATIVO E PUNITIVO DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E CAUSALIDADE - DANO MORAL ARBITRADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS PARA CASOS ANÁLOGOS - IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - MÁ-FÉ DO BANCO QUE NÃO FOI COMPROVADA - REPETIÇÃO SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO COM REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBENCIA. (TJPR - 16ª C. Cível - 0008363-06.2020.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY - J. 31.01.2022)
.

Saliento que a empresa poderia ter comprovado a contratação do cartão de crédito pelo consumidor por outros meios, inclusive através da apresentação das faturas do cartão supostamente utilizado por esta, todavia, também deixou de apresentar o referido documento. Ausentes, ainda, gravações telefônicas indicando a solicitação de saque pelo consumidor, aceite da proposta de cartão de crédito consignado ou mesmo dos comprovantes de TED em conta pertencente ao consumidor.

Diante do exposto, friso que não restou comprovado que o autor realizou a contratação do cartão de crédito junto ao banco Requerido.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que o autor solicitou e de que se beneficiou do cartão de crédito, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

A restituição, no caso, deve ser mantida em dobro, haja vista a nítida má-fé da financeira no caso, posto que efetuou descontos no benefício previdenciário da parte autora de forma ilegal, sem comporvar a assinatura do contrato e o devido consentimento desta, lucrando com a referida empreitada.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
EMENTA. VOTO DIVERGENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DA PARTE AUTORA. FRAUDE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Eminente Relator, ouso em discordar do voto proferido, apenas quanto à modalidade de devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora. Isto porque, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, entendo que a ausência de contrato não configura, por si só, má-fé da instituição financeira. Portanto, diante da ausência de má-fé,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
, para reformar parcialmente a sentença e determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora. Sem custas e honorários.